Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022714-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES FILHO (EMBARGADO), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 022.998.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), LUZIA BARBOSA DE MOURA RODRIGUES - CPF: 138.119.831-72 (EMBARGADO), ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES - CPF: 361.813.581-53 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 022.998.441-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022714-85.2022.8.11.0000, que reformou decisão de primeira instância para determinar a incidência de juros remuneratórios na liquidação individual da sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4/SP.

II.
Questão em discussão:

2. Os embargos de declaração sustentam omissão no dispositivo do acórdão quanto à necessidade de observância do termo final da incidência dos juros remuneratórios, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.101.

III.
Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

4. No caso concreto, verifica-se que, embora a fundamentação do acórdão tenha abordado expressamente o Tema 1.101 do STJ, sua conclusão não constou de forma clara no dispositivo da decisão.

5. A ausência da referência explícita ao termo final dos juros remuneratórios pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, justificando a necessidade de sua integração.

6. Assim, para evitar dúvidas interpretativas e possíveis impugnações futuras, faz-se necessária a adequação do dispositivo do acórdão.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para explicitar que a incidência dos juros remuneratórios deve observar os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.101.

Tese de julgamento:
“A incidência dos juros remuneratórios na liquidação da sentença coletiva da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4/SP deve observar o termo final conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.101.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 187300/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra acórdão proferido
nos autos do Agravo de Instrumento
nº
1022714-85.2022.8.11.0000
, interposto por
LUZIA BARBOSA DE MOURA RODRIGUES e OUTRO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1993.808239-4/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. NENCESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DO TEMA 1.101 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4/SP, deixou de observar a incidência dos juros remuneratórios fixados na sentença da referida ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada poderia afastar a incidência dos juros remuneratórios expressamente previstos na sentença transitada em julgado da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na Ação Civil Pública mencionada fixou expressamente a incidência de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês.

4. O cumprimento de sentença deve observar fielmente os termos do título executivo, sendo vedada qualquer alteração que implique violação à coisa julgada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.101, fixou que o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer, cabendo ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de adoção da data de citação na Ação Civil Pública.

6. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade da cobrança de juros remuneratórios nos cumprimentos de sentença oriundos da referida Ação Civil Pública, dada a expressa previsão no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decisão que afastou a incidência de juros remuneratórios no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4/SP deve ser reformada, por haver previsão expressa no título executivo judicial, devendo a atualização ser realizada conforme os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.101."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.899/81; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 187300/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024; TJPR, AI 0024252-51.2020.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 27/07/2020; TJ-MS, AI 14037958220248120000, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 29/10/2024.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Essa Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, em v. acórdão unânime, proveu o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados, para o fim de reformar a r. decisão de 1º grau e determinar a incidência dos juros remuneratórios nos cálculos exequendos até a data de encerramento da conta poupança (conforme o Tema 1.101/STJ) [...]
”;

2)
“
[...] No entanto, apesar de referida limitação constar expressamente no voto deste Ilmo. Relator, a parte dispositiva (parágrafo final) foi omissa sobre esse importante ponto [...]
”; e

3)
“
[...] da leitura da parte final do v. acórdão embargado, conclui-se apenas pela incidência dos juros remuneratórios nos cálculos exequendos, havendo, porém, relevante omissão no que tange ao termo final do referido encargo. [...]
”;

4)
“
[...] a omissão que o Embargante busca ver sanada reside na necessidade de que conste, expressamente, na parte final do v. acórdão que, quanto ao termo final dos juros remuneratórios, deve ser seguido o determinado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.101 (o que, repita-se, ficou evidente apenas no voto deste Ilmo. Relator, mas não na sua conclusão) [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID. 274519862) defendendo o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao reanalisar todos os atos e documentos do processo, tenho que a parte Agravante possui razão.

Isso porque, embora tenha constado no corpo do voto a fundamentação a respeito da limitação da incidência dos juros remuneratórios nos moldes do Tema 1.101 do STJ, tal conclusão deixou de constar no Dispositivo do Acórdão.

Embora, a meu ver, tal situação não traga efetivo prejuízo para as partes, por prudência entendo ser pertinente a integração do voto embargado, com a inclusão dessa observação ao Dispositivo.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seus efeitos integrativos para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que seja observada a incidência dos juros remuneratórios, posto que houve previsão expressa na decisão transitada em julgado da ação civil pública nº 583.00.1993.808239-4/SP, devendo, ainda, ser observado o termo final de incidência de acordo com o fixado pelo STJ no Tema 1.101.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025